Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715857-21.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROBERTO PEREIRA LUCIO D E C I S Ã O Homologo a desistência da apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos. Sem condenação em honorários, porque não angularizada a relação processual. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 1o de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator